Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026506-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 372.979.418-32 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARCOS ALMEIDA DE FARIA - CPF: 011.002.761-22 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026506-94.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARCOS ALMEIDA DE FARIA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO QUE NÃO ULTRAPASSA A MARGEM RESERVADA DE 5% – REDUÇÃO – INVIABILIADE – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em readequação à margem consignável, quando os descontos realizados pela instituição financeira não ultrapassam o percentual previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026506-94.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARCOS ALMEIDA DE FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco BMG S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em relação ao banco apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Adequação de Margem Consignável, ajuizada por
Marcos Almeida de Faria
, para determinar a redução dos descontos efetuados, relacionados ao contrato de cartão de crédito ao patamar de 5% (cinco por cento). Por conseguinte, condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o banco apelante aduz que o percentual da margem de 5% (cinco por cento), legalmente reservada para desconto de dívida relacionada ao cartão de crédito, é calculado sobre a remuneração do mutuário e não se comunica com o percentual de 30%, relativo ao empréstimo consignado, totalizando, assim, 35% de margem consignável.

Pondera que, diferentemente do que entendeu a sentença, não houve cobrança de valor superior ao permitido, porque o salário líquido do apelado, corresponde a R$ 7.698,16, portanto, a margem total de 35% perfaz a quantia de R$ 2.694,36, sendo 30% para empréstimo consignado, ou seja, R$ 2.309,44 e 5% para cartão, o que perfaz a quantia de R$ 384,90, de modo que os descontos realizados por ele, recorrente, em torno de R$ 280,00 por mês, são menores do que o percentual legalmente permitido.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 42159615).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026506-94.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso,
Marcos Almeida de Faria
, servidor público federal,

ajuizou esta ação declaratória em face do
Banco do Brasil S.A.,
do
Banco BMG S.A.,
do
Banco PAN S.A.,
da
Crefisa S.A.
e da
Sabemi Empréstimos e Seguro S.A.
, objetivado a readequação dos descontos, relativos a empréstimos, realizados em sua folha de pagamento, à margem legal de 35% de sua remuneração líquida, em conformidade com o artigo 45 da Lei no 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), que dispõe:

Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

§ 1
o
Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

§ 2
o
O total de consignações facultativas de que trata o § 1
o
não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal,
sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para
:

I -
a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito
; ou

II - a utilização com a finalidade de
saque por meio do cartão de crédito
.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em relação ao banco apelante, único recorrente, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a redução dos descontos efetuados, relacionados ao contrato de cartão de crédito ao patamar de 5% (cinco por cento), nos seguintes termos:

“Todavia, ao se ter em vista que a margem de 5% destinada ao contrato de cartão de crédito é de R$ 115,47, manifesto o direito do autor à redução dos descontos, a este título, quanto ao Banco BMG, já que este vinha descontando pouco mais de R$ 280,00 ao mês.
(Fls. 870, id. 42159586 - Pág. 8)

Neste ponto, verifica-se que incorreu em erro o sentenciante.

A despeito de ter reconhecido, corretamente, que a norma insculpida no artigo 45 da Lei no 8.112/90, aplicável à espécie, prevê que os descontos relacionados às consignações facultativas não pode exceder a soma de 35% da remuneração do requerente, do qual 5% estaria destinado aos contratos de cartão de crédito, acabou, na parte dispositiva da sentença, por determinar a redução dos descontos efetuados quanto ao contrato de cartão de crédito ao patamar de 5%, mencionando, todavia, que esse percentual corresponderia a R$ 115,47 (cento e quinze reais e quarenta e sete centavos), em manifesta contradição aos fundamentos de fato e de direito, consignados no corpo da decisão.

Com efeito, considerando que o vencimento líquido do autor, assim considerado o saldo remanescente após os descontos oficiais, corresponde a R$ 7.698,16 (sete mil seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), a margem consignável de 5%(cinco por cento), reservada para desconto exclusivo de dívida relacionada ao cartão de crédito consignado, perfaz R$ 384,90 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), e não R$ 115,47 (cento e quinze reais e quarenta e sete centavos).

Desse modo, tendo os descontos realizados pelo banco recorrente, girado em torno de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por mês, não há que se falar em extrapolação do limite legal; fato esse, aliás, que foi reconhecido pelo próprio sentenciante na fundamentação da sentença.

No caso em tela, do exame da documentação encartada com a inicial, especialmente o comprovante de pagamento quanto ao mês de junho de 2017 (Id. 9612030 – Pág. 1), é possível verificar que a soma dos descontos ultrapassa o limite de 30% disposto em

lei para as consignações facultativas,
havendo obediência apenas quanto a margem de 5% destinada ao cartão de crédito BMG
.
(Id. 42159586 - Pág. 7)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados, em relação ao
Banco BMG S.A.
Inverta-se o ônus sucumbencial, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020